Tribunal: TJPA
Processo: 0808523-74.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808523-74.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JAQUELINE SARMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: ROBERTO DOS SANTOS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE
GUARDA CUMULADA COM PENSÃO ALIMENTÍCIA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
– DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 20% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR EM FAVOR DA FILHA MENOR –
INOBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DA ALIMENTANDA - DECISÃO
A QUO
QUE MERECE REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão de 1º Grau que fixou alimentos provisórios em favor da filha do casal no importe de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravado.

2. O art. 1.694, § 1º do Código Civil, estabelece alguns parâmetros para fixação de alimentos, devendo serem estes fixados em observância do trinômio necessidade / possibilidade / proporcionalidade.

3. Alimentos fixados em patamar inferior ao requerido pela recorrente, pedido de pensão para filha menor no importe de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do alimentante, ora agravado, porém, fixados em 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

4.

No presente caso, observa-se que a ora recorrente pleiteia a majoração da verba alimentar para o percentual de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do agravado. Assim sendo, em se tratando de pedido de majoração do valor determinado em primeira instância a título de alimentos, é certo que a agravante deve comprovar a capacidade financeira do agravado, que possibilite uma maior contribuição a título de verba alimentar.

5.
Em análise detida dos autos, consta o detalhamento da folha de pagamento do agravado (Id.
1110920)
, informando que o mesmo exerce o cargo de professor de Ensino Básico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, no Campus Tucuruí, percebendo
renda liquida de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

6. A agravante colacionou aos autos planilha, demostrando as despesas atuais da menor
J. S. C
,

como plano de saúde, alimentação, moradia, lazer, transporte, produtos de higiene, remédios, vestuário e calçado, os quais chegam ao importe de R$ 5.092,45 (cinco mil, noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme Id. 5482414, despesas estas que comprometem mais de 66% (sessenta e seis por cento) dos rendimentos da

genitora, que percebe renda mensal liquida no valor R$ 7.645,11 (sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), conforme Id. 5704888 – autos de 1º Grau

7. Assim, considerando

que
o valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo
a quo
, se mostra insuficiente para mantença da menor, tendo vista que o valor arbitrado chega aproximadamente a R$ 1.480,00 (um mil e quatrocentos e oitenta reais), enquanto que os gastos mensais da filha do casal gira em torno de R$ 5.092,45 (cinco mil e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), muito acima do valor fixado,

entendo que a decisão ora recorrida merecer ser reformada.

8.
Acervo probatório que indica a condição econômico-financeira do alimentante em arcar com alimentos, em valor superior ao fixado na decisão
a quo
.

9.
Recurso conhecido e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
PARCIALMENTE
PROVIMENTO,
para reformar a decisão ora atacada, majorando os alimentos provisórios em favor da filha menor do casal de 20% (trinta por cento), para 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado, após excluídos os descontos legais, ratificando a decisão de Id. 1228288.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
JAQUELINE SARMENTO DOS SANTOS
, tendo como

ora

agravado
ROBERTO CORREA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DÁ-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808523-74.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:

JAQUELINE SARMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO:

ROBERTO DOS SANTOS CORREA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA:
Desª.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
JAQUELINE SARMENTO DOS SANTOS
,
inconformada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Belém/PA que, nos autos da
Ação de Guarda cumulada com Pensão Alimentícia c/c Regulamentação de Visitas
(Proc. nº.
0842097-58.2018.8.14.0301)
, deferiu parcialmente o pedido de alimentos provisórios formulado pela autora ora agravante, fixando-os em 20% (vinte por cento) dos proventos do genitor, em favor da filha menor do casal, tendo como ora agravado
ROBERTO DOS SANTOS CORREA
.

Em suas razões recursais, aduz que
desde o nascimento da menor, o agravado pouco contribuiu com o sustento da mesma, por ter ficado desempregado de 30/07/2012 até março de 2017, quando foi nomeado e empossado em cargo público, conforme contracheque e portaria de nomeação (Id. 1110921).

Alega que, no ano de
2015, para ficar mais próxima da filha e facilitar a rotina da menor, resolveu colocá-la em uma escola em período integral mais próximo ao seu trabalho e também da residência de seus avós maternos, os quais iam buscá-la

na saída, e que a mensalidade do referido colégio custa R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais), conforme Id.1110907, salientando que a menor teria se adaptado bem na referida escola, e que no ano de 2017 foi obrigada a retirar a filha do colégio, vez que estava arcando sozinha com todos os gastos da mesma, em razão do longo período de desemprego do agravado.

Afirma que, quando questionava o agravado sobre seu desemprego, ele falava que tinha curso superior, bem como, estava prestes a concluir o seu mestrado, motivo pelo qual, jamais aceitaria qualquer emprego e que no momento certo iria ajudar com os custos da criação da filha, ao contrário do que está ocorrendo atualmente.

Esclarece, que após o agravado começar a receber salário de seu cargo público, passou a depositar na conta da agravante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este arbitrado pelo genitor, sem qualquer consulta à genitora sobre a necessidade real e os gastos mensais da menor.

Assevera que, tentou entrar em acordo sobre o valor ofertado, mas o agravado disse que não poderia oferecer mais do que vinha depositando, sendo que o seu contracheque demonstra rendimentos mensais no importe de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), conforme Id.1110920.

Aduz que, na exordial requereu pensão alimentícia no percentual de 40% (quarenta por cento) dos proventos do agravado, no entanto, o Juízo ad quo
fixou os alimentos provisórios no patamar de 20% (vinte por cento), ou seja, muito abaixo do que necessita a menor para sua manutenção, conforme toda a documentação e planilha de gastos (Id.1110919), razão pela qual, a decisão interlocutória merece ser reformada.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, ao presente recurso, para majorar a pensão alimentícia de 20% (vinte por cento) para o patamar de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do agravado, ou, caso não seja esse o entendimento, que os alimentos sejam majorados para 30% (trinta por cento) dos vencimento e vantagens do agravado, e, no mérito, provimento ao presente agravo, confirmando a liminar ora requerida.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id.1110886).

Deferido parcialmente o pedido de efeito requerido (Id. 1228288).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis (Id. 2489590).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, inicialmente salientou a existência de dúvida quanto a tempestividade do recurso interposto, vez que a decisão prolatada estaria datada em 25.11/2018, e o recurso teria sido interposto somente em 05.11.2018 e, no mérito, exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso presente recurso (Id. 2594336).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em manifestação, a Douta Procuradoria de Justiça, salientou a existência de dúvida quanto a tempestividade do recurso interposto, vez que a decisão prolatada estaria com data de 25/11/2018, e o recurso teria sido interposto somente em 05.11.2018.

Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a decisão ora atacada, bem como o Agravo de Instrumento indicam como datas, as mencionadas

pela Douta Procuradoria, no entanto, consta no rodapé da referida decisão, no “campo assinatura eletrônica”, a data de 08/11/2018 e, do presente recurso como da interposição o dia 08/11/2018, conforme se constata do Id. 1110878.

Assim avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A decisão interlocutória, ora combatida, fixou alimentos provisórios em favor da filha menor das partes, o valor de 20% (vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do paterno, nos seguintes termos:

“
A verba alimentar vai estar estipulada em termos de salário mínimo, na ordem de 20%(vinte por cento) dos vencimentos e vantagens do paterno, incluindo-se férias, FGTS, 13º salário, aviso prévio, horas extras, salário família, auxílio alimentação, verbas rescisórias, participação nos lucros e rendimentos, prêmios, subsídios e demais gratificações, com exclusão, apenas e tão somente, dos descontos obrigatórios(INSS e IR), com depósito na conta bancária da materna (
conta corrente: 13.133-4, Ag. 3702-8, C/C, Banco do Brasil,
respeitando-se a data limite do recebimento dos rendimentos do paterno,
Igual valor se perfaz quando a materna estiver recebendo valor previdenciário e seguro-desemprego, bastando haver informação do Autor.
.”

Na ação originária a genitora, ora agravante requereu alimentos provisórios em favor da filha menor no importe de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do genitor, ora agravado, no entanto, o juízo singular os fixou no valor de 20% (vinte por cento), ou seja, em patamar inferior ao pleiteado.

A obrigação da prestação alimentícia se baseia em conceitos civis e constitucionais como o direito à vida digna, à preservação e a manutenção da vida, à necessidade humana de determinadas garantias de subsistência, bem como à sua dignidade, de acordo com o princípio do melhor interesse do menor, devendo ser preservado ao máximo aqueles que se encontram em situação de fragilidade.

Assim, o infante possui o direito fundamental de chegar à condição adulta sob as melhores garantias morais e materiais, consoante preceitua o art. 227 da Constituição Federal.

Vide artigo 277 da Constituição da Federativa:

“Art. 227 – É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade.”

Já no que concerne a razoabilidade do percentual arbitrado, observa-se que a Lei Civil, através do §1º do art. 1.694, traça alguns parâmetros para a fixação de alimentos, estabelecendo que os mesmos devem ser fixados cotejando-se a necessidade de quem os reclama e a possibilidade de quem os prestará, relação que a doutrina denominou de trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade,
in verbis
:

“§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Já o artigo 1.695 do mesmo diploma legal preceitua que:

“Os alimentos são devidos “quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. Ou seja, a obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, uma vez que deve ser avaliada a real necessidade do alimentado, bem como a possibilidade financeira do alimentando.”

Nesse sentido, a obrigação alimentar deve ser baseada nas condições sociais da pessoa que tem direito a receber alimentos, devendo-se considerar, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não ocorra o desfalque do seu próprio sustento, e a extensão das necessidades da alimentanda, com intuito de coibir eventuais excessos, atentando-se ainda que a equação final deve estar em sintonia com o princípio da proporcionalidade.

No presente caso, observa-se que a ora recorrente pleiteia a majoração da verba alimentar para o percentual de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do agravado. Assim sendo, em se tratando de pedido de majoração do valor determinado em primeira instância a título de alimentos, é certo que a agravante deve comprovar que a capacidade financeira do agravado possibilita uma maior contribuição a título de verba alimentar.

Nesse sentido, afirma Yussef Said Cahali:

"A teor do art.1.695 do CC/2002, para que exista obrigação alimentar é necessário que a pessoa de quem se reclamam os alimentos possa fornecê-los sem privação do necessário ao seu sustento; se o devedor, assim, não dispõe senão do indispensável à própria mantença, mostra-se injusto obrigá-lo a privações acrescidas tão só para socorrer o necessitado." (Dos Alimentos, Editora Revista dos Tribunais, 6ª edição, p.517)
.

Em análise detida dos autos, consta o detalhamento da folha de pagamento do agravado (Id.
1110920)
, informando que o mesmo exerce o cargo de professor de Ensino Básico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará no Campus Tucuruí, percebendo
renda liquida de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

A agravante colacionou aos autos planilha, demostrando as despesas atuais da menor
J. S. C
,

como plano de saúde, alimentação, moradia, lazer, transporte, produtos de higiene, remédios, vestuário e calçado, os quais chegam ao importe de R$ 5.092,45 (cinco mil, noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme Id. 5482414, despesas estas que comprometem mais de 66% (sessenta e seis por cento) dos rendimentos da

genitora, que percebe renda mensal liquida no valor de R$ 7.645,11 (sete mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), conforme Id. 5704888 – autos de 1º Grau.

Assim, considerando
o valor dos alimentos provisórios fixados no Juízo
a quo
no importe de 20% (vinte por cento) dos vencimentos do agravado, de fato, se mostra insuficiente para mantença da menor, tendo vista que, o valor arbitrado chega aproximadamente a R$ 1.480,00 (um mil e quatrocentos e oitenta reais), enquanto que os gastos mensais da filha do casal gira em torno de R$ 5.092,45 (cinco mil e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), muito acima do valor fixado, a priori, entendo que a decisão ora recorrida merecer ser reformada.

Desse modo, embora haja a necessidade acima elencada, não merece razão a agravante no quantum requerido, qual seja 40% (quarenta por cento), posto que entende essa Relatora que a majoração de 20% (vinte por cento) para 30% (trinta por cento) dos rendimentos do ora agravado, conforme, inclusive manifestação da Douta Procuradoria de Justiça é suficiente para atender a necessidade da menor, tendo em vista que é também da genitora da alimentanda o dever de concorrer, na medida de suas possibilidades, para o sustento desta.

Dessa forma, considerando os documentos colacionados aos autos, tudo indica ter o alimentante condição econômico-financeira em arcar com a majoração dos alimentos.

Além disso, relativamente à possibilidade de majoração do valor dos alimentos, assim tem se pronunciado esta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL PARA MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA. O MAGISTRADO INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE. HÁ PROVAS SUFICIENTES E SATISFATÓRIAS QUE JUSTIFIQUE A MAJORAÇAO DO QUANTUM ALIMENTICIO NO VALOR DE 03 (TRES) SALÁRIOS MINIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANIME. I. A decisão agravada foi a que não concedeu a tutela antecipada e designou data para a realização de audiência de conciliação. II. Presente a verossimilhança das alegações da agravante, tendo em vista, que de fato houve uma modificação na situação financeira de ambos os genitores da alimentada. Restou comprovado às fls.48, que a representante da agravante, recebe atualmente R$1.838,63 (mil oitocentos e trinta e oito e sessenta e três centavos), que outrora recebia R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). III.
O agravado possuí totais condições financeiras para arcar com uma majoração dos alimentos, uma vez que, encontra-se exercendo a presidência de um renomado grupo econômico
. Acertada a decisão da Desa. Ezilda Pastana Mutran em sede de análise do efeito suspensivo que fixou os alimentos provisórios no valor de 03 (três) salários mínimos. IV - Recurso Conhecido e Parcialmente provido para fixar os alimentos provisórios no montante de 03 (três) salários mínimos.

(2017.03973330-60, 180.517, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-09-18)” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. ADMISSÍVEL. PRESENÇA DE PROVAS QUE JUSTIFIQUE A MAJORAÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
A apelante conseguiu trazer aos autos provas de que o apelado possui condições financeiras suficientes para prover os alimentos no montante maior que o estabelecido em sentença, pois possui renda mensal suficiente para tanto
. II- Porém, embora haja a necessidade da majoração, não merece razão a apelante no quantum requerido, posto que entende essa magistrada que a majoração de um salário mínimo para um salário mínimo e meio, conforme, inclusive manifestação Ministerial é suficiente para atender a necessidade da menor, tendo em vista que é também da genitora do alimentando o dever de concorrer, na medida de suas possibilidades, para o sustento desta. III- levando-se em consideração o binômio necessidade x possibilidade, e em consonância com a manifestação Ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para o fim de determinar a majoração do quantum fixado em sentença, de modo que o apelante preste os alimentos a filha no importe de um salário mínimo e meio.

(2017.01254583-56, 172.488, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-30).”(Negritou-se).

Nesta senda, uma vez demonstrada a condição financeira do alimentante em arcar com alimentos em favor da filha menor, firmo entendimento da necessidade de reforma da decisão ora recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reforma a decisão interlocutória atacada que fixou alimentos provisórios em favor da filha menor do casal em 20% (trinta por cento), para 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado, após excluídos os descontos legais, ratificando a decisão de Id. 1228288.

É como voto
.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 13/03/2020